Tribunal: TJDFT
Processo: 0741291-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. EMPRESA SEGURADORA EM FACE DE SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEOENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. É pacífico o entendimento de que se aplica o CDC à relação existente entre seguradoras e empresas de distribuição de energia elétrica, por se tratar de relação de consumo por sub-rogação.
3. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, e só ocorre quando presentes os requisitos previstos no CDC, de forma que não se transforme a exceção em regra, pois a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor não se confunde com a sua vulnerabilidade. Na hipótese, não se verifica que a apelante esteja em desvantagem processual em relação à apelada quanto à produção da prova. Ao contrário, o que se observa é que a apelada foi quem não teve acesso aos equipamentos e peças danificadas, por ocasião do sinistro.
4. A não demonstração de eventual falha na prestação dos serviços da apelada, como descargas elétricas ou oscilação significativa dos valores de tensão, afasta o nexo de causalidade, afasta a responsabilidade da prestadora de serviço pela reparação dos danos ocorridos.
5. Apelação conhecida e não provida.